Tribunal: TJDFT
Processo: 0039053-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0039053-28.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: ANA LUIZA DE CARVALHO SOARES VELLOSO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, CICERO SACRAMENTO, DANUBIO VELLOSO DE CASTRO FILHO, GF ESCOLA DE AVIACAO CIVIL E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, JOSIRENE RESENDE COSTA, MARIA DAS GRACAS VIEIRA SILVA, ESPÓLIO DE MAURÍCIO DE OLIVEIRA CUNHA DESPACHO Ao agravante, quanto às certidões de ids 28005951, 29200954 e 29235248. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR